Tribunal: TJSP
Processo: 2176759-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado. Ordem Denegada.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Andrey Freitas de Araujo contra decisão que manteve sua custódia cautelar por roubo circunstanciado com uso de arma de fogo. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e requer revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado. Ordem Denegada.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Andrey Freitas de Araujo contra decisão que manteve sua custódia cautelar por roubo circunstanciado com uso de arma de fogo. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e requer revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de manter a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

_____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, 319; Constituição Federal, art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, HC 208622 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 741.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.06.2022.